Tribunal: TJMT
Processo: 1001744-09.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001744-09.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRAZILIEX MOEDAS VIRTUAIS LTDA. - ME - CNPJ: 27.433.963/0001-35 (EMBARGANTE), EVANDRO CAMILO VIEIRA - CPF: 270.862.048-70 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), W G A COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - CNPJ: 32.621.663/0001-10 (EMBARGADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), BRAZILIEX MOEDAS VIRTUAIS LTDA. - ME - CNPJ: 27.433.963/0001-35 (EMBARGADO), EVANDRO CAMILO VIEIRA - CPF: 270.862.048-70 (ADVOGADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), W G A COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - CNPJ: 32.621.663/0001-10 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviados por

Braziliex Moedas Virtuais Ltda. – ME
, bem como pelo
Banco Santander S.A.
,

em face de
acordão extraído do julgamento do recurso de apelação que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, para manter a sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais promovida por
W. G. A. Comércio de Embalagens Eireli
, condenando os requeridos/embargantes a desbloquearem a conta/login do autor/embargado junto à requerida Brasiliex, bem como a liberação do valor existente, para realizar a transação que entender pertinente junto ao Banco Santander, condenando, ainda, os requeridos, de forma solidária, em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

A embargante
Braziliex Moedas Virtuais Ltda. – ME
aponta a existência de contradição no acórdão, alegando que a apuração de fraude é de responsabilidade do banco réu, e que apenas devolveu o saldo na conta logo após o comunicado do Banco Santander, seguindo todos os padrões de segurança conforme regras do BACEN. Assevera que não pode ser responsabilizada por uma conduta externa de terceiro, uma vez que os bancos têm o dever de zelar e seguir regulações próprias da sua atividade.

Alega, ainda, a existência de omissão no acórdão, no tocante à suposta ilegalidade em encerrar a conta unilateralmente, já que, por se tratar de empresa privada, não está obrigada a celebrar, ou manter, contrato de abertura de conta ou de outro serviço na plataforma com qualquer pessoa.

Por fim, aduz que o acórdão violou o inciso VI do art. 489 do CPC, porque contrariou decisões consolidadas no STJ, nos REsp 1696214/SP, REsp 1538831/DF e TJMT.

O embargante
Banco Santander S.A.
aponta a existência omissão no acórdão, alegando que a obrigação de fazer imposta é impossível ao embargante, porquanto não possui ingerência para realizar abertura de conta no site da corré, tampouco liberar qualquer valor, devendo a obrigação ser imposta exclusivamente à
Braziliex Moedas Virtuais Ltda. – ME.

A embargada
W. G. A. Comércio de Embalagens Eireli
juntou contrarrazões sob ID. 57290983, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, bem como pela aplicação da multa do §2o do art. 1.026 c/c art. 81, ambos do CPC.

O embargado
Banco Santander S.A.
apresentou resposta sob o ID. 57617474, pugnando pela rejeição dos aclaratórios opostos por
Braziliex Moedas Virtuais Ltda. – ME.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Nesta senda, visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Isso porque, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso vertente, tendo em vista tratarem-se de dois recursos de embargos de declaração, em que se discutem excertos distintos do julgado, faz-se necessária a análise de forma individualizada, visando facilitar a compreensão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - BRAZILIEX MOEDAS VIRTUAIS LTDA. – ME

No que atine ao Embargos de declaração opostos por
Braziliex Moedas Virtuais Ltda. – ME,
observa-se nitidamente que a recorrente pretende o reexame da decisão por meio de valoração diversa dos fundamentos lançados no acórdão invectivado.

Quanto à propalada discrepância entre os julgados do STJ e o caso em comento, em que pese a afirmativa de que a conta tenha sido encerrada por sua decisão unilateral, é certo que ficou demonstrado nos autos que o fato só ocorreu em razão da suposta fraude apontada pelo Banco Santander S/A, caso contrário, a relação contratual teria permanecido em vigor.

Aliás, há ressaltar que a aplicação da indenização por responsabilidade civil não se deu única e exclusivamente, como quer fazer crer a embargante, pelo simples fechamento da conta, mas porque o embargado repentinamente se viu impossibilitado de utilizar quantia razoável de dinheiro que lhe pertencia. Além disso, a ruptura unilateral fez com que a parte autora sofresse perda em seus investimentos, porquanto, à época da rescisão contratual, com o consequente estorno do valor relativo às criptomoedas, o mercado estava em baixa.

Sobre a questão trazida à baila, restou decidido o seguinte no acórdão,
in verbis
:

“
No caso em deslinde, os réus/apelantes, a fim de respaldar o bloqueio da conta da parte autora, mencionam e trazem aos autos apenas o Boletim de Ocorrência formalizado por terceiro, estranho ao processo, do qual não é possível extrair informações relevantes, a exemplo do nome da pessoa supostamente lesada em razão da alegada fraude. Além disso, o conteúdo não está legível, já que parte do documento (lado direito da folha) foi suprimida.

Ademais, do pouco que se pode extrair da descrição sumária da ocorrência, observa-se que o Boletim de Ocorrência foi lavrado no dia 31/10/2019 pela “proprietária da empresa móveis araúna” (não há informação do seu nome no B.O.) a pedido da “gerente da conta do Banco Santander (Rafaela Barbosa)” (Id. 51220506).
Além das inconsistências no aludido documento, no decorrer processual não foi apresentado andamento do inquérito ou instauração de ação penal a fim de corroborar a tese de fraude defendida pela instituição financeira, não sendo crível admitir a legalidade de interdição do saldo disponível na conta corrente do autor unicamente com este documento (Boletim de Ocorrência), que nada comprova.
Quanto ao tema, o precedente do STJ, divulgado na RT 726/206-209, assentou que: “O Boletim de Ocorrência faz com que, em princípio, se tenha como provado que as declarações dele constantes foram efetivamente prestadas, mas não que seu conteúdo corresponda à verdade. O art. 364 do CPC não estabelece a presunção 'juris tantum' de veracidade das declarações prestadas ao agente público, de modo a inverter o ônus da prova”. (Destaquei)

De igual modo, os apelantes não documentaram minimamente qualquer apuração detectada pela sua estrutura de gerenciamento de riscos no procedimento interno que alegam terem instaurado em suas agências, prova da qual não se desincumbiram
.

Inclusive, o Banco Santander, em sede de contestação, admite que não foi encontrada nenhuma irregularidade nas movimentações da conta corrente do autor, e “que após tal procedimento a conta corrente foi devidamente desbloqueada.” (ID. 51220507). Nesse viés
, restou incontroverso nos autos que o requerido/apelado, entre a data do bloqueio (20/11/2019) e do desbloqueio (27/12/2019), ou seja, pelo período de aproximadamente 01 (um) mês, ficou impossibilitado de utilizar do valor investido – seja através de compra de criptomoedas junto à Corretora Braziliex, seja no saque da quantia através do Banco Santander, onde mantinha sua conta.
” (destaquei)

Em síntese,
não há como eximir a Embargante da responsabilidade pela restrição de movimentações havidas na conta do Embargado.

Quanto ao tema, Leonardo de Medeiros Garcia, em Código de Defesa do Consumidor Comentado: artigo por artigo; 13a ed. rev. ampl. e atual. - Salvador: JusPodivm, 2017; pág. 137, nos esclarece que o princípio da solidariedade foi inserido no CDC como instrumento de proteção ao consumidor, pois, como a responsabilidade é objetiva,
"
o consumidor prejudicado poderá intentar a ação de reparação contra todos os que estiverem na cadeia de responsabilidade, ou seja, contra todos aqueles que foram responsáveis pela colocação do produto no mercado ou pela prestação do serviço
(princípio da solidariedade legal entre os causadores de danos ao consumidor)"
.

Ainda, em relação ao tema em comento, cumpre ressaltar que a sistematização acerca da responsabilidade do fornecedor, à luz do Código de Defesa do Consumidor, fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida. Desse modo, encontram-se restritas as possibilidades de exclusão da responsabilidade do fornecedor pelos vícios do produto ou serviço que coloca à disposição da sociedade consumerista.

Nesse diapasão, deve também ser imputado à
Braziliex Moedas Virtuais Ltda. – ME
o cometimento de eventuais falhas, condutas ilegais ou práticas abusivas. Na esteira desse entendimento, oportunas são as lições contidas no escólio de Cláudia Lima Marques, Antônio Herman V. Benjamin e Bruno Miragem,
in verbis
:

"O parágrafo único do art. 7o traz a regra geral sobre a solidariedade da cadeia de fornecedores de produtos e serviços. (...)
O CDC impõe a solidariedade mesmo àqueles que teoricamente são independentes, tendo em vista o fim comum, que é fornecer o produto e o serviço. Segundo o parágrafo único do art. 7o, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo, norma que vem repetida no art. 25, § 1o.
A consequência da norma do art. 34 é que os deveres de boa-fé, de cuidado, de cooperação, de informação, de transparência, de respeito à confiança depositada pelos consumidores serão imputados a todos estes fornecedores diretos, indiretos, principais ou auxiliares, e caberá a escolha, contra quem acionar ou a quem reclamar, somente ao consumidor."

Portanto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BANCO SANTANDER S.A

Por conseguinte, no tocante aos embargos opostos pelo Banco Santander S.A, verifica-se que o fundamento cinge-se à impossibilidade de realizar abertura de conta, tampouco liberar qualquer valor, devendo a obrigação ser imposta exclusivamente à
Braziliex Moedas Virtuais Ltda. – ME.

Contudo, não prospera o argumento suscitado, porquanto o dispositivo da sentença mantida por este Egrégio deu-se nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para
CONDENAR os requeridos em obrigação de fazer para que haja o desbloqueio da conta/login do autor perante o site da requerida Brasiliex, bem como respectiva liberação de todo valor ali contido para realizar a transação que entender pertinente junto ao Requerido Banco Santander
;
bem como pra CONDENAR os requeridos, de forma solidária, no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte autora
, a título de indenização pelos danos morais suportados, com correção monetária pelo INPC, a contar desta data até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Ainda, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o inciso § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil
.”

Consoante já assinalado neste julgamento, a responsabilidade do Banco Santander é solidária, sendo que, em que pese a impossibilidade fática de providenciar a reabertura da conta mencionada, é corresponsável pelo valor nela contido, o qual deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Frise-se, consoante também já reiterado, ser notória a dissonância entre as teses apresentadas pelas requeridas da ação originária quanto ao destino do valor existente na conta do embargado. Entretanto, a discussão mostra-se inoportuna neste momento processual ante a apontada solidariedade que deverá ser observada conforme determinação sentencial.

Por fim, sobre o pleito da embargada de condenação dos embargantes ao pagamento da multa do §2o do art. 1.026 c/c art. 81, ambos do CPC, impõe sobrelevar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“A interposição de recursos cabíveis não [implica] em litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo”
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425⁄SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4⁄12⁄2012).

Assim, quanto à condenação em multa por litigância de má-fé, não é o caso de acolhimento do pedido, visto que, dos elementos probatórios, não restou demonstrada a intenção da parte em atentar contra a dignidade da justiça.

O fato de uma das partes defender uma tese, ainda que contrária aos entendimentos sufragados nos Tribunais Pátrios, não induz à alegação contrária à verdade dos fatos, ou falta de boa-fé e lealdade processual.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por Braziliex Moedas Virtuais Ltda. – ME e pelo Banco Santander S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020